Tribunal: STF
Processo: ARE 832565
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA. SUJEITO ATIVO DO TRIBUTO. ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO. IMPORTAÇÃO INDIRETA. DISCUSSÃO RELATIVA AO LOCAL ONDE ESTÁ SITUADO O ESTABELECIMENTO DA IMPORTADORA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o sujeito ativo da relação jurídico-tributária do ICMS é o Estado em que estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria.



    2. Não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre o local onde se situa o estabelecimento do importador ou, ainda, sobre o destino da mercadoria após a importação. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.